Tribunal: TJMT
Processo: 1013971-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013971-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
– NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL -

DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a
exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RONALDO KROHLING
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1001237-30.2018.8.11.000, que indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a suspensão da cobrança de multa e a consequente suspensão da execução fiscal correspondente, bem como a não inclusão do nome do autor nos restritivos de crédito.

Nas suas razões recursais,
o agravante alega que foi autuado pelo órgão ambiental – SEMA, ocasionando a lavratura do Auto de Infração no 101482/2006, que deu origem ao Processo Administrativo no 222464/2006, culminando na sua condenação ao pagamento da multa administrativa.

Relata que
consolidada a fase administrativa, foi ajuizada a Execução Fiscal no 1000773-40.2017.8.11.0005, via Processo Judicial Eletrônico.

Informa que a multa aplicada estaria repleta de nulidades, somado também ao fato de ter sido assentada ao arrepio de diversos princípios processuais, como por exemplo, o devido processo legal, além da total inobservância dos requisitos de validade do ato administrativo.

Alega também, que a sua propriedade possui área de reserva legal de acordo com o percentual exigido por lei vigente, ao contrário do que foi constatado pelo fiscal da SEMA.

Sustenta que a decisão ora combatida, equivocadamente, asseverou que os elementos autorizadores da tutela provisória estariam ausentes, tendo o d. juízo
a quo
sustentado que o depósito prévio do valor do débito, devidamente corrigido, seria condição imprescindível para discussão judicial do crédito, bem como para eventual suspensão de sua exigibilidade.

Por fim, requer a suspensão
da exigibilidade do crédito fiscal, dando como garantia o imóvel rural matriculado sob o no 019 do 1o Ofício de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José do Rio Claro-MT, avaliado em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com vistas a impedir o protesto do nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
no - ID no 5534997 -.

Em contraminuta, acostada no - ID no 5603551 -, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no - ID no 6856306 -, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO KROHLING contra decisão interlocutória que
indeferiu a tutela de urgência almejada, onde se objetivava a suspensão da cobrança de multa e a consequente suspensão da execução fiscal correspondente, bem como a não inclusão do nome do autor nos restritivos de crédito.

Na ação originária, o agravante aponta a existência de vários vícios que maculam o procedimento administrativo, dentre os quais, o devido processo legal,
além da total inobservância dos requisitos de validade do ato administrativo
, e assim sendo, postulou pela suspensão da exigibilidade da multa, ofertando, em garantia, bem imóvel.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Ao menos neste juízo de cognição sumária, tenho que os elementos trazidos pelo agravante não se mostram plausíveis, de modo a reformar a decisão do magistrado
a quo
para deferir a tutela de urgência reclamada, porquanto, não demonstrou qualquer fato possa macular a legalidade do processo administrativo de modo a invalidá-lo.

Com efeito, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao autuado
o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, mediante garantia real, assinala-se que
o caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, como é o desiderato do agravante.

A suspensão da exigibilidade da multa ambiental somente é possível se depositado o montante integral do débito que se pretende desconstituir,
nos termos do artigo 151, inciso II do CTN,
ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente
[1]
, quando celebrado Termo de Ajustamento de Conduta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU DA LIMINAR COM BASE NO ART. 151, V, DO CTN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO -
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –RECURSO PROVIDO.

Para obter êxito no pleito liminar, concernente à suspensividade da exigibilidade de crédito decorrente de aplicação de penalidade, multa administrativa ambiental, mister se faz a demonstração dos requisitos imprescindíveis – fumus boni iuris e periculum in mora. Não demonstrados estes requisitos, corroborado pela evidência da legitimidade do ato praticado pela Administração Pública, não há que se falar na concessão da medida de urgência.

Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida,
somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN
. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U 0017969-89.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 18/05/2017)

AGRAVO INTERNO —
AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO — OFERECIMENTO DE CAUÇÃO REAL — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE
— PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO. Não se mostra juridicamente admissível deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal, consistente em tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano,
visto que o oferecimento de caução real somente é admitido para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Recurso não provido. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)..

Assim, ausente elementos necessários a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal, escorreita a decisão monocrática que a indeferiu.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020